Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001792-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 016.164.031-10 (AGRAVADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Tutela de urgência deferida na origem. Ausência dos requisitos do art. 300 do
cpc
. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Ag
ravo de instrumento interposto
contra decisão
que
deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos sobre o benefício previdenciário da autora e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegação da agravada de desconhecimento da contratação e a necessidade de dilação probatória para aferição da regularidade do contrato firmado.

III.
Razões de decidir

3.
H
á documentos que indicam a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à agravada
.

4.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente a plausibilidade de suas alegações, não sendo admissível presumir, de forma absoluta, a veracidade dos fatos por ele narrados.

5.
A matéria controvertida envolve alegação de vício de consentimento e exige ampla produção probatória, tornando inadequada a concessão de tutela antecipada com base em cognição sumária.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2
.
A mera alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, desacompanhada de prova mínima da irregularidade, não justifica a suspensão imediata dos descontos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
1717781/RO, Rel. Min. Marco Auré
lio
Bellizze
, T3, j. 05/06/2018;
TJMT, N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de
Direito Privado, j. 23/07/2024;
TJMT, N.U 1016157-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito n.

1046768-21.2024.8.11.0041
,
ajuizada por
MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS
,

deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando a suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado em discussão, bem como que a instituição financeira se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta
a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para
concessão da tutela antecipada, defendendo a regularidade do contrato firmado e a legitim
idade dos descontos realizados.

Aduz a
irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, argumentando que eventual improcedência da demanda acarretará prejuízos irreparáveis à instituição financeira, especialmente pela perda da
margem

consignável
, além apontar

excessividade

na
multa, pleiteando a sua redução ou substituição para periodicidade mensal
.

Assim
,
pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
, com fito de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento desta medida recursal.
No mérito,
requer
o provimento
do presente recurso
para revogar a tutela antecipada concedida pelo
Juízo de origem
.

A liminar vindicada foi
deferida
(Id.
264736763
)
.

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo
legal
para apresentar suas contrarrazões (Id. 270061351).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito

ajuizada
por
Mariana
d
e Azevedo Campos

em face de
Banco B
MG
S.A.
,

com o objetivo de

revisar o contrato firmado entre as partes,
sob o argumento de

ter sido induzida
em
erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando na verdade pretendia um empréstimo consignado tradicional, o que resultou em descontos contínuos e abusivos sobre sua pensão.

Afirm
ou
que o banco requerido, ora agravante,
não prestou informações claras sobre a operação e que os descontos indevidos continuam sendo realizados, mesmo após tentativas de resolução administrativa, inclusive por
meio do PROCON.

Diante disso, requereu, em caráter liminar, a suspensão imediata dos descontos e, no mérito, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com revisão das taxas de juros aplicadas, além da devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao apreciar o feito, o
d. Juízo
de primeiro grau

deferiu a tutela
pleiteada
, nos seguintes termos
:

“
[...]

O art. 300 do Código de Processo Civildisciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Do cotejo do acervo probatório, verifica-se que a parte autora coligiu nos autos documentação atinente a cobrança, conforme extratos constantes nos
Id ́s
. 171618623 e 171618623, não trazendo, contudo, outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas. No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a
principiologia
que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tem-se a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência da dívida. Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a
“inexistência de um fato”
. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

Vale registrar, em todo caso, que
a presente
demanda versa, entre outros pedidos, justamente sobre a revisão da relação jurídica e, consequentemente, a suspensão dos descontos das parcelas diretamente nos proventos da parte autora, além da restituição em dobro dos valores excedentes descontados e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na pensão da autora.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito do autor para concessão da medida liminar de suspensão dos aludidos descontos, mas, tão-somente, a probabilidade de ele consagrar-se vencedor.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no
transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar,
sob pena
de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida cautelar.

De outra parte, o
“periculum in mora”
é cristalino, uma vez que os descontos em questão ocorrem junto ao benefícioprevidenciário, verba destinada ao sustento do autor.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na exordial, a fim de determinar que a parte requerida suspenda as cobranças do débito denominado “Desconto de cartão (RMC)”, bem como para que se abstenha de promover a inserção do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia d
e R$5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”
.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo
J
uízo
a quo
, especificamente quanto à determinação de suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.

Pois bem.

Como é
cediço, a concessão de tutela de urgência
pressupõe a existência dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

Nesse cenário, a
rigor dos elementos contidos nos autos e nos estritos limites
da cognição sumária
permitida nesta fase processual, tenho que
o recurso comporta provimento
.
Vejamos.

No caso concreto, observa-se que a agravada questiona a legalidade dos descontos efetuados em seu benefíci
o previdenciário sob a
rubrica “Desconto Cartão (RMC)”
, afirmando desconhecer a contratação e sustentando serem indevidos tais abatimentos.

Contudo, compulsando os autos
,

observa-se
que
, até o momento,
há documentação clara
apresentada pelo Banco agravante indicando a
contratação regular entre as partes
(Id.
264416298
)
,
inclusive com comprovante documental de transferência eletrônica (TED) realizada diretamente à agravada no importe de R$ 1.248,00 (mil duzentos
e quarenta e oito reais), em
2017

(Id.
264419750
)
.

Assim, na análise apropriada para esta fase recursal,
não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito
alegado pela parte agravada. Ao contrário, existem elementos substanciais que indicam a efetiva existência da relação contratual questionada, bem como o recebimento e a utilização dos valores disponibilizados pela instituição financeira agravante.

C
onvém esclarecer que, embora o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabeleça a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor como mecanismo facilitador na defesa de seus direitos durante a instrução processual, tal dispositivo não elimina a obrigação da parte autora de demonstrar minimamente a probabilidade do direito alegado para obtenção de tutela provisória de urgência.

Portanto, a
inversão do ônus probatório não deve ser interpretada como presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor
,
visto que
essa
medida apenas transfere ao
fornecedor
a responsabilidade de comprovar que as alegações não são procedentes após
a devida instrução probatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA .
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES
DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. 3
. Assim,
antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário
,
caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito
, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu
. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2018
– grifo nosso
)

“
[...]

1
. Em termos de provas,
mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
, em face da hipossuficiência da parte consumidora,
deve esta demonstrar
,
ainda que de forma mínima
,
que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de pr
esunção absoluta de veracidade
. [...]”.
(N.U 1029778-67.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
)

Além disso, a

complexidade da matéria em discussão
, que envolve alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, demanda cognição exauriente e ampla produção probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a verossimilhança das alegações autorais, especialmente quando confrontadas com documentação apresentada pela instituição financeira que
indica,
prima facie
, a regularidade da contratação e a efetiva disponib
ilização de valores à agravada.

E
m casos análogos
, é
firme o
entendimento deste Tribunal no sentido de que questões relativas à legalidade ou abusividade contratual envolvendo empréstimos consignados com desconto em folha
demandam dilação
probatória adequada
e
contraditório
pleno para sua definição segura
. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO

– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito
,
fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado
,
a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório
,
pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto
,
exige dilação probatória
”. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024 – grifo nosso
)

“[...]
1
. A concessão de tutela provisória de urgência para desbloqueio de conta bancária, cartão de crédito e saldo
requer a
demonstração inequívoca
da probabilidade do direito e do perigo de dano,
sendo inviável seu deferimento quando as provas são unilaterais e a outra parte não teve a oportunidade de se manifestar e se defender, exigindo análise sob contraditório e dilação probatória
,
nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
”
. (N.U 1012986-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/202
4,
Publicado
no DJE 15/08/2024 – grifo nosso
)

Dessa forma,
considerando
a
ausência de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
, a
presença de documentos que indicam a regularidade da contratação
e a
necessidade de produção de provas sob o contraditório
,
impõe-se a reforma da decisão agravada
para revogar a tutela provisória concedida na origem.

A propósito:

“[...] Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na ausência de qualquer desses elementos
e
necessitando a matéria de dilação probatória para verificar a pertinência do pedido
, o deferimento do pedido de antecipação da tutela torna-se inviável
”. (N.U 1016157-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024
– grifo nosso
)

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
por
Banco BMG S.A.
e
LHE DOU
PROVIMENTO
,
a fim de
reformar a decisão agravada, revogando
a tutela provisória concedida em primeiro grau que determinou a suspensão
dos

descontos
efetuados no benefício previdenciário da agravada e impôs multa diária por descumprimento.

É c
omo
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025